Tribunal: TJMT
Processo: 1021477-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021477-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (AGRAVANTE), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSENCIA DE TÍTULO HÁBIL PARA JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO PLEITO – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PELA AGRAVANTE CONTRA A AGRAVADA, PARA SATISFAÇÃO DE DÍVIDA REMANESCENTE DE CONSÓRCIO, AINDA NÃO JULGADA DEFINITIVAMENTE – COMPENSAÇÃO INCABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo existência de título liquido, certo e exigível, já que a ação monitória intentada pela agravante-credora fiduciária contra a agravada-devedora fiduciante, para satisfação de dívida remanescente de consórcio, ainda não foi julgada definitivamente, é incabível a compensação pretendida, merecendo confirmação a decisão indeferitória do pedido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIÃOINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0007980-87.2003.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA – EPP, indeferiu pedido de compensação dos valores devidos pela exequente/agravante na presente demanda, com o crédito existente nos autos da ação monitoria no 0002461-82.2013.8.11.0041, por entender que
“a ação monitória não foi sentenciada, não existindo título executivo para justificar o pleito do executado pela ausência dos requisitos do art. 368 do CPC”
(cf. Id. no 95940796 dos autos de origem).

A agravante alega que ajuizou ação de busca e apreensão contra agravada em razão da inadimplência do contrato (grupo consorcial)
“que tinha como garantia a alienação fiduciária do veículo adquirido com o crédito proveniente da contemplação”
, sendo deferida liminarmente a apreensão e venda do veículo e, posteriormente, a ação julgada procedente; sucedeu, porém, que a agravada interpôs recurso de Apelação que modificou a sentença
“reconhecendo que houve adimplemento substancial do contrato, razão pela qual a credora, ora agravante, deveria se valer de outros meios para cobrança da dívida”
.

Diz que após o trânsito em julgado, foi determinada a restituição do veículo à agravada, contudo, já havia sido vendido, e por isso houve a conversão da ação em perdas e danos, sendo a agravante intimada para efetuar o pagamento do valor equivalente ao da Tabela FIPE, no total de R$ 11.164,00; prossegue dizendo que em 24/10/2013, ajuizou ação monitória contra a agravada para cobrança do saldo devedor do plano de consórcio, apontando como valor devido, naquela data, a quantia de R$ 35.488,59, sendo certo o recebimento de seu crédito que, segundo diz, deve ser compensado com o valor a ser depositado à agravada.

Afirma que, “
ainda que a agravada busque a discussão dos valores cobrados pela agravante, o que faz para com fim exclusivo de adiar o pagamento de sua dívida, que já vem desde 2003, certo é que o valor devido neste processo é muito inferior ao valor da dívida da agravada, conforme se denota do extrato de consorciado anexo, no qual sequer estão incluídas as despesas da ação monitória”
, inexistindo óbice para que a compensação dos valores seja efetivada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja
“extinto o presente cumprimento de sentença, tendo em vista que a compensação deve ser realizada na ação Monitória, que foi já reconhecida pela própria agravada, que ainda cobra naqueles autos o mesmo pagamento requerido neste cumprimento de sentença”
; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 148126186 - pág. 5).

A decisão vinculada ao Id. no 148906172 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 157514684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de compensação de valores sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de sentença, no qual o banco executado foi compelido a providenciar o valor do bem ilegalmente apreendido diante da impossibilidade de sua restituição.

Verifica-se que o exequente busca a restituição do valor desde 2014, sem êxito.

No que tange a alegação de compensação dos valores devidos pelo exequente do contrato com a Ação Monitória de no 002461-82.2013.811.0041, em consulta aos autos via sistema PJe, verifica-se que o referido não foi sentenciado, não existindo título executivo para justificar o pleito do executado pela ausência dos requisitos do art. 368 do CPC.

Ademais, não houve a liquidação do contrato para a aplicação do art. 369, do CC. Razão pela qual indeferido.

(...)

Nesses termos, em face da impossibilidade da restituição do veículo, a Instituição Financeira deve devolver o seu valor conforme a Tabela Fipe da data da apreensão.

É sabido que apuração do valor do veículo é realizado pela Tabela Fipe que é o que melhor reflete o preço médio do mercado, de forma que a incidência de correção monetária sobre tal quantia importaria “bis in idem”. A propósito:

(...)

O valor da Tabela Fipe já incorpora as oscilações da moeda, não havendo falar na aplicação de correção monetária.

No caso em apreço, o bem foi apreendido em 13/10/2004 como faz prova o Auto de Busca e Apreensão de ID. 54922171-pág. 23 – fl. 79 e seu valor é no montante de R$ 11.164,00 de conforme Tabela Fipe juntada no ID. 54922181-pág. 63-fl. 444 ”

(cf. Id. no 95940796).

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento do pedido formulado pela agravante de compensação de valores a serem pagos à agravada na presente demanda, com o crédito supostamente existente nos autos da ação monitoria no 0002461-82.2013.8.11.0041, no entanto, com a improcedência da ação de busca e apreensão, e em razão da impossibilidade de devolução do veículo à ré/agravada, o dever de restituição foi convertido em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda

equivalente ao da Tabela FIPE, sendo certo afirmar que a compensação de valores nos moldes pleiteado pela agravante significaria o reconhecimento, por vias transversas, da procedência da ação de busca e apreensão, eis que alcançaria a finalidade de satisfazer o débito

ou parte dele.

Não bastasse, o art. 369 do Código Civil, estabelece que
“a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”
, hipótese diversa da dos autos, haja vista que foi juntado aos autos, por meio das contrarrazões de ID no 157514685, cópia da sentença, proferida na ação monitoria no 0002461-82.2013.8.11.0041, o qual acolheu os embargos monitórios, e julgou improcedente a ação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023